Tribunal: STF
Processo: Rcl 80413
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do processo nº 7005578-30.2023.8.22.0000, que teria ofendido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 1-3):



    "Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos por JBS S/A em face do Estado de Rondônia, na data de 15/06/2023, em que requereu a procedência para determinar o cancelamento da exigência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.



    O Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal - Gabinete 01 julgou procedente os pedidos do embargante nos seguintes termos:



    (...)



    O Estado interpôs recurso de apelação. Processados, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada, sob a seguinte ementa:



    (...)



    Foram opostos embargos de declaração pelo Estado de Rondônia para suprir omissão no acórdão que não se pronunciou sobre a modulação dos efeitos do julgamento da ADC nº 49, na qual o Supremo Tribunal Federal decidiu definitivamente sobre a matéria discutida nos presentes autos, modulando os efeitos de sua incidência.



    Porém, os embargos não foram providos.



    (...)



    Não resignado, pois o acórdão de ID 26244117 não sanou a omissão da aplicação da modulação dos efeitos dada pelo STF na ADC nº 49, o Estado de Rondônia apresentou recurso especial, contudo, não foi conhecido".



    Sustenta que "em suas alegações apresentadas o Estado de Rondônia ressaltou o fato de que a presente demanda fora proposta tão somente em 15/06/2023, e, portanto, o órgão julgador, em obediência ao Código de Processo Civil, deve reconhecer a obrigatoriedade da observância da modulação de efeitos nos termos firmados no julgamento ADC nº 49/RN, no qual foi reconhecida a legalidade e legitimidade das cobranças de ICMS no caso concreto, das operações realizadas até 31/12/2023, ressalvando-se exclusivamente os processos judiciais e administrativos em curso até 04/05/2021, o que não é o caso dos autos" (eDOC 1, p. 6).



    Aduz que "o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração na ADC 49, fixou entendimento de que, considerando os princípios constitucionais da segurança jurídica e do interesse social, seria necessária a modulação dos efeitos temporais da decisão para que a inconstitucionalidade reconhecida quanto à cobrança de ICMS sobre o deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade surtisse efeitos apenas a partir do ano de 2024" (eDOC 1, p. 6).



    Assevera que "a decisão da ADC nº 49 conduz à legalidade e legitimidade das cobranças de ICMS no caso concreto, porquanto, com a modulação dos efeitos, restaram válidas as cobranças realizadas com base na legislação federal questionada até 31/12/2023, ressalvando-se exclusivamente os processos judiciais e administrativos em curso até 04/05/2021, o que não é o caso dos autos" (eDOC 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, "a procedência da reclamação constitucional para cassar definitivamente a decisão proferida pelo Tribunal e Justiça de Rondônia no processo nº 7005578-30.2023.8.22.0000, assegurando-se a autoridade da decisão proferida por essa Corte nos Embargos de Declaração na ADC 49" (eDOC 1, p. 8).



    Em despacho de 05.06.2025, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDOC 6). 



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 7).



    As informações foram prestadas (eDOC 14).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDOC 16):



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NA ADC Nº 49. EXIGÊNCIA DO TRIBUTO ATÉ O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, RESSALVADOS SOMENTE PROCESSOS PENDENTES DE CONCLUSÃO ATÉ 29/04/2021. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS EM 15/06/2023. INAPLICABILIDADE DA RESSALVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANTERIOR PROCESSO HÁBIL A JUSTIFICAR A EXCEÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    1 - Trata-se de Reclamação contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que afastou a incidência de ICMS em transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ignorando a modulação de efeitos temporais fixada pelo STF na ADC 49/RN.



    2 - O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a cobrança de ICMS nessas operações, mas modulou os efeitos, válidos apenas a partir de 2024, exceto para processos pendentes em 29/4/2021.



    3 - Os Embargos à Execução Fiscal foram ajuizados em 15/6/2023, fora da exceção prevista. A alegação de ação cautelar anterior (2019) não foi comprovada nos autos.



    4 - O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia desrespeitou a autoridade do STF ao não aplicar a modulação.



    - Pela procedência da Reclamação Constitucional."



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte, no julgamento da ADC 49, de minha relatoria, DJe de 04.05.2021, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, § 4º, da Lei Complementar Federal nº 87/1996. Naquela oportunidade, restou consignado que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual.



    Ocorre que, em 19.04.2023, foram acolhidos, em parte, os embargos de declaração opostos em face do referido acórdão para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando que o decisum de mérito proferido naquela ação declaratória somente produzirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 



    2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 



    3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.



    4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular."



    Na hipótese dos autos, o ajuizamento da ação se deu em 15.06.2023, após, portanto, a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49/DF, que se deu em 29.04.2021. Nesse contexto, consoante decidido no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49/DF, não se aplica ao caso dos autos a ressalva da modulação dos efeitos, de forma que, no caso concreto, a decisão de mérito que impede a cobrança do ICMS com relação às transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular somente passará a produzir efeitos a partir do exercício de 2024.



    Demais disso, como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer (eDOC 16, p. 4-5):



    "A Reclamada, JBS S/A, alega que ajuizou uma ação cautelar em julho/2019 para antecipação da garantia da Execução Fiscal, antes do julgamento da ADC n.º 49. Contudo, não há comprovação nos autos de que tal ação tenha sido ajuizada, que ela fosse o processo principal em curso pendente de conclusão, ou que se enquadre de forma inequívoca na ressalva de "processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão" até 29/4/2021, conforme a modulação de efeitos da ADC n.º 49.



    A própria linha do tempo apresentada pelo Estado de Rondônia não indica a existência de tal ação para este caso. Ademais, o processo objeto da decisão reclamada, que efetivamente afastou a cobrança do ICMS, são os Embargos à Execução Fiscal opostos em 15/6/2023, data posterior à ressalva estabelecida pelo STF. A natureza da reclamação constitucional é de rito estreito, não comportando o revolvimento de fatos e provas para verificar a pertinência de alegações que não estejam solidamente comprovadas nos autos" (eDOC 16, p. 4-5).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão impugnada, nos autos do processo 7005578-30.2023.8.22.0000, e determinar que outra seja proferida em conformidade com os critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente